Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1 - RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À UM DOS EMBARGANTES. DETRAÇÃO PENAL REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ANTES MESMO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 2 - EMBARGOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A providência pleiteada pela Defesa de um dos embargantes já foi obtida perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, ainda que se pudesse falar em vício de omissão no acórdão, não há utilidade prática no recurso interposto, sobretudo diante da limitação jurisdicional do Juízo do conhecimento. Acaso o Embargante vislumbre outros desdobramentos que lhe sejam favoráveis, deverá pleiteá-los perante o Juízo da Execução. Embargos de Declaração não conhecidos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de que “[a] inversão da ordem do interrogatório não enseja, só por si, o reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno e a demonstração do efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal.” (EDcl no AgRg no REsp 1575569/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a turma, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).
3. Não havendo prejuízo para a defesa, sobretudo porque foi realizado um segundo interrogatório judicial após o encerramento da instrução criminal, não há falar em nulidade do acórdão por ter valorado todos os interrogatórios do recorrente.
4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. A propósito, a contradição a que se refere o preceptivo legal aludido é aquela interna ao acórdão e a obscuridade se refere à redação da decisão judicial.
5. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no artigo 619 do CPP.
7. Não conhecido um dos embargos por ausência de interesse recursal. Conhecidos e desprovidos os demais recursos.